Tribunal: TJES
Processo: 5022744-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Doação de Sangue; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022744-61.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FABRICIO BANHOS LAURETT

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022744-61.2022.8.08.0024

RECORRENTE: FABRICIO BANHOS LAURETT

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. DOAÇÃO DE SANGUE. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA 777-R DE 2020. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABRICIO BANHOS LAURETT
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente ser inspetor penitenciário, sendo que trabalhou em escala especial e recebeu o competente pagamento, no entanto, em maio de 2021, foi descontada a importância de R$ 219,10 (duzentos e dezenove reais e dez centavos), referente a doação de sangue realizada em 12/12/2020, o que não autorizaria o recebimento das horas extras correspondentes. Busca, assim, o pagamento do adicional pretendido, bem como seja declarada a ilegalidade do artigo 15, parágrafo único, da Portaria n° 777-R, de 03 de julho de 2020.

Em contestação (ID 7674096), o requerido informa que o autor não faz jus à Gratificação de Serviço Extra do dia que faltou ao serviço, pois não cumpriu os requisitos necessários para recebimento da referida gratificação, conforme o parágrafo único do art. 15 da Portaria 777-R/2020.

A sentença (ID 7674102) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça preambular, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7674105), reiterando a ilegalidade do procedimento.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7674108), requerendo a reforma da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Verifico que a tese diz respeito à possibilidade de o autor, que se ausentou da escala para doação de sangue, receber GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. Isto resta evidente pela análise do contracheque que o autor juntou, uma vez que tomando-se por referência o mês de MAIO/2021 houve desconto na rubrica “111 GRATIF SERVIÇO EXTRA”, no valor de R$ 219,10 (duzentos e dezenove reais e dez centavos) – ID 7674085.

Na verdade, a rubrica “111” que o autor questiona é decorrente do labor em sobre jornada, cujas regras são regulamentadas em lei, que preconiza que o serviço extraordinário deve ocorrer para atender situações excepcionais e temporárias, por imperiosa necessidade do serviço, mediante juízo de conveniência e oportunidade, desde que previamente autorizado pela autoridade competente.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é devido o pagamento pela realização de serviço extraordinário quando, além de efetivamente trabalhado, seja autorizado pela Administração. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.437.103CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28052014; REsp 642.501PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 07112005.

A portaria 787-R/2020 questionada pelo autor contém o seguinte regramento:

Art. 15 A caracterização do trabalho prestado por meio de serviço extraordinário para o servidor que trabalha em regime de plantão, dependerá do efetivo cumprimento, no mês de execução, de sua carga horária ordinária mensal de trabalho.

Parágrafo único. Serão consideradas, para fins de planejamento e execução de serviço extraordinário, as ausências justificadas exclusivamente:

I - por motivo de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos e irmãos, na forma do art. 30, inciso IV da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994;

II - pelo abono previsto no art. 32 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994;

III - pelo gozo de períodos de férias de até 15 (quinze) dias, dentro do mês de execução da escala de serviço extraordinário;

IV - pela licença paternidade;

V - pelo período de licença para tratamento da própria saúde de até 15 (quinze) dias, dentro do mês de execução da escala de serviço extraordinário.

Nesse sentido, entendo que assiste razão ao requerido quando argumenta que a portaria não extrapolou o seu poder regulamentar, ao desconsiderar a falta para doação de sangue como justificada para o fim de planejamento e execução de serviço extraordinário. A lógica adotada pelo requerido é de que se o servidor poderia realizar a doação de sangue em qualquer outro dia da semana, que não aquele em que previamente escalado para atuar em escala extraordinária.

Registro, por oportuno, que não se trata de desconto realizado pelo requerido em escalas efetivamente trabalhadas pelo autor (quando poder-se-ia cogitar de enriquecimento sem causa da administração), mas de desconto realizado na gratificação extra por ausência que não pode ser considerada para justificar o pagamento de gratificação extraordinária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)